Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735822-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SITTRATER DF, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0701908-90.2021.8.07.0019, movido por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO em desfavor da HAPVIDA Assistência Médica Ltda. e do agravante. O pronunciamento agravado rejeitou as impugnações ofertadas pelos executados, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios (ID105599619): “1. Trata-se de requerimento de cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer (CPC, art. 536), promovido por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e de SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF, partes qualificadas nos autos. 2. A parte exequente requereu o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial de ID 86500213, consistente na obrigação de custear o tratamento médico prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade "Home Care". 3. Decisão de recebimento ao ID 90530888 determinou a intimação da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial de ID 86809222. Por sua vez, diante do descumprimento, na Decisão de ID 93051807 houve fixação de multa no valor de 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (CPC, art. 537, §2o). 4. A segunda parte executada foi intimada pessoalmente em 01/06/2021 (ID 95554843). 5. SITTRATER interpôs recurso de agravo de instrumento (AGI 0719986-92.2021.8.07.0000) contra a decisão de ID 93051807 proferida por este Juízo, ao qual foi dado efeito suspensivo, para suspender a aplicação de multa em desfavor do sindicato agravante, até julgamento do presente recurso (ID 96064720). 6. Posteriormente, foi dado provimento ao recurso manejado pelo SITTRATER para afastar a incidência da multa imposta ao agravante (ID 105280848). 7. Impugnação ao cumprimento de sentença pela segunda executada ao ID 97213592, na qual sustenta, em síntese, inexequibilidade do título, pois “se mostra impossível o cumprimento da obrigação de fazer pelo Sindicato Réu, uma vez que o Requerido não possui meios de promover tratamento prescrito pelo médico na modalidade de home care ao Requerente” e que “e que o fornecimento dos serviços de saúde são atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA”. 8. Resposta à impugnação da segunda executada ao ID 97690335. 9. A primeira executada foi pessoalmente intimada em 04/06/2021 (ID 99490236), bem como em 09/06/2021 (ID 99490233), pois foram expedidos 2 (dois) AR's (ID 93024001 e 93155356). 10. Impugnação ao cumprimento de sentença pela primeira executada ao ID 101474514, na qual requereu o deferimento de efeito suspensivo à impugnação, nos termos do art. 525, §6o do CPC. 11. No mérito, em síntese, aduziu ausência de obrigatoriedade de prestação de atendimento domiciliar. 12. Resposta à impugnação da primeira executada ao ID 102632108. 13. Em petição ao ID105252237, a parte exequente informou que ainda não houve cumprimento da obrigação de fazer; que se encontra em estado crítico de saúde; bem como apresentou orçamento de 2 (duas) empresas para implementação do sistema de home care (ID 105252238 e 105252241). Breve relato. Decido. 14. Recebo a impugnação sem atribuir efeito suspensivo, uma vez que o juízo não foi garantido com penhora, caução ou depósito suficientes do valor executado, consoante art. 525, §6o do CPC. 15. Conforme narrado, a parte exequente requereu o cumprimento provisório da obrigação de fazer estabelecida no título judicial de ID 86500213, consistente na obrigação de custear o tratamento médico prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade "Home Care". 16. O pedido da parte exequente foi julgado procedente por este juízo, nos seguintes termos: Ante o exposto, ao passo que CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA concedida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para CONDENAR as rés, solidariamente, na obrigação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade 'Home Care' (ID 71241440). Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pelas partes, de forma proporcional. 17. A primeira executada foi pessoalmente intimada em 04/06/2021 (ID 99490236), bem como em 09/06/2021 (ID 99490233) e a segunda executada foi intimada pessoalmente em 01/06/2021 (ID 95554843). 18. Ocorre que, apesar de devidamente intimadas, pessoalmente, nos termos da súmula 410 do STJ, as partes executadas, até o presente momento, não cumpriram com a obrigação de fazer determinada na sentença exequenda. 19. Em sede de impugnação ao presente cumprimento, a primeira parte executada alegou, em síntese, ausência de obrigatoriedade de prestação de atendimento domiciliar. 20. Por seu turno, a segunda executada sustentou, em suma, inexequibilidade do título, pois “se mostra impossível o cumprimento da obrigação de fazer pelo Sindicato Réu, uma vez que o Requerido não possui meios de promover tratamento prescrito pelo médico na modalidade de home care ao Requerente” e que “e que o fornecimento dos serviços de saúde são atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA”. 21. Acontece que referidas argumentações devem ser levantadas nos autos do processo principal, não sendo possível discutir o mérito da demanda nestes autos (CPC, art. 505). 22. Ademais, o título judicial estabelece os estritos parâmetros da prestação jurisdicional. 23. Imperioso mencionar que, apesar da parte executada ter impostos apelação contra a sentença dos autos principais, referido título judicial continua produzindo seus efeitos, nos termos do art. 1.012, §1o do CPC. 24. Pondero que a tutela de urgência deferida no início do processo, a qual foi confirmada por sentença, nunca foi cumprida pelas executadas, inclusive até já foi majorado o valor da multa, contudo, sem resultado prático. 25. Dessa forma, em obediência aos limites objetivos impostos na sentença, não obstante os argumentos apresentados pelas partes executadas, estas não se desincumbiram do ônus de comprovar, no momento oportunizado, o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença exequenda. 26. Ante o exposto, indefiro as impugnações. 27. Condeno as partes executadas em honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma equitativa (CPC, art. 85, §o 8o), conforme já decidido por este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUAÇÃO ADICIONAL DO CAUSÍDICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO. VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais possuem a função de remunerar a atuação do advogado da parte vencedora. 2. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de Cumprimento de Sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer, quando verificada a atuação adicional do advogado com o escopo de compelir o devedor a cumprir determinação judicial, nos termos do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de valor específico na obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, consoante artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1241275, 07274357220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 28. Consoante dispõe o art. 139, IV, e o art. 536, §1o, ambos do CPC, para assegurar o cumprimento de decisão judicial e resguardar o direito à saúde da parte exequente, reconhecido judicialmente em sede de tutela de urgência e confirmado em sentença, determino o bloqueio judicial do valor de R$ 8.458,80 (oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), correspondente ao orçamento de menor valor (ID), em conta bancária da primeira requerida. 29. Realizado do bloqueio, autorizo desde já a expedição de alvará em favor da parte exequente para o custeio do tratamento de home care, sem prejuízo de repetição da medida caso a primeira requerida permaneça recalcitrante. 30. Por fim, quanto ao pedido de bloqueio dos valores relativos aos honorários advocatícios, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de ID 90530888, item 5. 31. Apesar deste Juízo ter determinado a comprovação pelo Sr. Advogado de sua hipossuficiência econômica; ou, recolhimento das despesas judiciais iniciais para esta fase processual, faz-se necessário que a execução relativa ao cumprimento provisório de honorários fixados na sentença exequenda seja promovida em autos apartados (autônomos), por incompatibilidade de ritos com o cumprimento de obrigação de fazer. 32. Como já houve o pagamento das despesas processuais quanto ao cumprimento provisório para cobrança de honorários advocatícios, fica autorizado o levantamento da quantia ao advogado. 33. Expeça-se alvará de levantamento.” - g.n. Narra a peça recursal que, apesar do provimento de agravo de instrumento interposto anteriormente, reconhecendo que o agravante não possui meios para cumprir a obrigação de fazer instituída na sentença, o recorrente foi condenado a arcar com honorários sucumbenciais em razão do indeferimento de sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Argumenta que a obrigação é inexequível, eis que o agravante é entidade sindical e não operador de plano de saúde, não dispondo de mecanismos para ofertar tratamento médico ao recorrido. Alega que a legislação prevê que, na impugnação ao cumprimento de sentença, poderá a parte alegar a inexequibilidade do título, conforme art. 525, 1o, inciso V do Código de Processo Civil. Enfatiza que o fornecimento dos serviços de saúde é atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA. Reitera a impossibilidade de que o sindicato recorrente seja compelido a cumprir o serviço de home care pretendido no cumprimento de sentença provisório. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender o curso dos autos principais quantos aos honorários sucumbenciais fixados e devidos pelo recorrente. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja totalmente acolhida a impugnação proposta pelo agravante, afastando-se os honorários de sucumbência a ele atribuídos. Subsidiariamente, postula a minoração da verba advocatícia (ID30548336). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o preparo (IDs 30548338/30558949). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório da sentença que condenou o agravante e a HPVIDA, solidariamente, na obrigação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do agravado, na modalidade home care (ID86492756). O sindicato requerido ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a inexequibilidade do título, uma vez que não possui meios para cumprir a determinação judicial, pois figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo (ID97213592). A decisão agravada rejeitou a impugnação, condenando o sindicato ao pagamento de honorários advocatícios. Nesta sede, o agravante pretende a suspensão do curso do feito de origem, notadamente no que tange à verba honorária imposta em seu desfavor. Enfatiza o acórdão proferido no AI 0719986-92.2021.8.07.0000, com a seguinte ementa: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUMPRIMENTO PELO ESTIPULANTE (SINDICATO). INVIABILIDADE. FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA DO PLANO. MULTA DIÁRIA. EXCLUÍDA. ART. 537, § 1o, CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que intimou os executados para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em custear o tratamento médico prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade home care, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa no valor de 1.000,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até julgamento do presente recurso. Quanto ao mérito, pede que o agravo seja provido para afastar a aplicação de multa, ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido. Assevera que o título executivo que o recorrido visa executar é inexequível pelo ora recorrente, uma vez que o Agravante não possui meios de promover tratamento prescrito pelo médico na modalidade de home care ao recorrido. 2. Considerando as particularidades do Sistema de Saúde Suplementar, verifica-se que foi entabulado pelo agravante um contrato de plano de saúde, coletivo por adesão, em que figura como operadora a HAPVIDA e como estipulante o Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal. 3. No caso, tanto o sindicato como a operadora do plano de saúde figuram como fornecedores (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária de assistência à saúde e devem permanecer no polo passivo da ação. 4. Por outro lado, é inviável que o sindicato seja compelido a cumprir a obrigação, no sentido de prestar, diretamente, os serviços de home care em favor do agravado. 5. É que, apesar de o sindicato agravante possuir responsabilidade no contrato entabulado com o autor, ele não detém condições para cumprir a determinação judicial, porquanto figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. 5.1. Note-se que o fornecimento dos serviços de saúde é atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA. 6. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer determinada. 6.1. De acordo com o art. 537 do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 6.2. Nos casos em que for comprovada a impossibilidade da realização da prestação, este Tribunal tem entendimento de que não terá mais cabimento a exigência da multa coercitiva, porquanto a sua finalidade não é punir, mas obter a prestação. 6.3. Precedente jurisprudencial: “A multa diária tem por finalidade compelir o devedor a satisfazer a obrigação de fazer contida no preceito para o qual ela fora cominada. As astreintes não têm natureza punitiva, tampouco reparatória. O seu escopo é tão somente forçar o obrigado a prestar o facere que lhe fora imposto. 2. Como não tem natureza punitiva ou indenizatória, sendo somente um estímulo ao cumprimento de uma prestação, a multa pode ser fixada, suprimida, aumentada ou diminuída, conforme as peculiaridades do caso concreto à luz dos valores jurídicos da autoridade e efetividade das decisões judiciais, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.” (07023291920178070020, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 31/8/2020). 6.4. Diante impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo agravante, deverá a multa ser excluída. 7. Agravo de instrumento provido.” - g.n. Em que pesem as alegações recursais, não se verifica plausibilidade jurídica que assegure o efeito suspensivo postulado. Embora se reconheça que o sindicato não possa ser compelido a prestar, diretamente, os serviços de home care, o que afasta a possibilidade de imposição de astreintes em seu desfavor, isso não significa que o agravante está isento de responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previstas no contrato de assistência à saúde. O recorrente, por ser o estipulante do plano de saúde coletivo por adesão, possui responsabilidade solidária por eventuais perdas e danos que possam advir da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (art. 499 do CPC). A propósito: “1. Consoante entendimento do c. STJ, a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos dispensa o pronunciamento sobre a culpa pelo inadimplemento da prestação e depende tão somente do requerimento do credor ou da impossibilidade de tutela específica ou da obtenção de resultado prático correspondente. 2. No caso, inexiste óbice à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de o réu cumprir a obrigação imposta na sentença, fato reconhecido pelo próprio devedor, bem como o requerimento do credor, o qual não pode ser compelido a aceitar tutela específica que não mais lhe satisfaz. [...] 4. Depois da conversão da obrigação específica em perdas e danos, o cumprimento da sentença deve prosseguir na forma do art. 523 do CPC, que se inicia com a intimação do devedor para o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias. Serão aplicadas as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, se a quantia apontada pelo credor não for paga no prazo legal.” (3a Turma Cível, 07136065320218070000, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 03/08/2021). Logo, em uma análise preliminar, não há que falar em inexequibilidade do título em relação ao agravante. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator